Tribunal: STF
Processo: HC 187072
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE AMEAÇA. ARTIGO 129, § 9º , E 147 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 586.032, in verbis:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de FABIANO PAULO DE CARVALHO contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO proferido na Apelação Criminal nº 1500058-59.2018.8.26.0466, assim ementado: 
    ‘Apelação Criminal - Lesão Corporal - Violência Doméstica (artigo 129, § 9º, do CP) e Ameaça (art. 147, caput, do CP) - Pretensão à absolvição - Alegação de insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Prova da existência do crime (materialidade) e autoria comprovada - Especial relevância as palavras da vítima, que ao detalhar as condutas ilícitas de que foi alvo, encontram respaldo noutros elementos probatórios - Condenação mantida - Recurso não provido.’ (fl. 110) 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 6 meses em regime inicial semiaberto, pelo delito tipificado no art. 129, § 9º , c/c o art. 61, inciso II, alíneas a e f, todos do Código Penal. 
    A defesa alega que o paciente é pedreiro e foi submetido ao cárcere com base em um dispositivo já declarado inconstitucional pelo STF. Afirma ainda que o Tribunal não apontou qualquer elemento apto a ensejar a incidência do regime inicial mais gravoso do que permite o quantum de pena aplicada. 
    Sustenta com base na Recomendação n. 62 do CNJ, que o fato de o paciente precisar ficar preso por menos de 1 mês, cuida-se de um risco desnecessário e que a mesma finalidade pode ser alcançada pela prisão domiciliar. 
    Requer assim, em liminar, a concessão da ordem para expedir contramandado de prisão, até o julgamento do writ. No mérito, busca que seja decretada a nulidade da dosimetria do acórdão, determinando a elaboração de novo regime inicial. 
    Subsidiariamente, seja aplicada a recomendação do CNJ para que seja transferido para a prisão domiciliar. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida. Porém, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 
    Devidamente instruídos os autos, ouça-se o Ministério Público Federal”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 9º , e 147 do Código Penal. 
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo, mantendo integralmente a sentença.
    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Argumenta que “o mandado de prisão foi cumprido durante a pandemia, que inspira cuidados e medidas no sentido de promover isolamento social, obstando o correto exercício do Regime Semiaberto”.
    A defesa afirma que “no caso dos autos, o sentenciado precisará ficar preso em regime semiaberto por apenas um mês para cumprir o requisito objetivo. Não parece razoável. Trata-se de um risco desnecessário durante o período de pandemia”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Ante todo o exposto, na forma argumentada acima e, com base na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, requer que Vossa Excelência acolha os pedidos mais uma vez formulados para que seja dispensado o pedido de informações à autoridade coatora, tendo em vista a juntada de cópia integral dos autos, em seguida seja processado conhecido e 
    a) LIMINARMENTE seja concedida a ordem para expedir contramandado de prisão, até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional, considerando as condições pessoais da Paciente. 
    E no mérito do julgado do presente Writ requer: 
    b)Que seja o writ PROVIDO e consequentemente SEJA APLICADA A RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, para determinar que o Paciente seja imediatamente transferido ao regime de prisão domiciliar. 
    Requer, com efeito, seja dada vista para formulação do respeitável parecer da douta Procuradoria de Justiça, para que ao final conceda este Egrégio Supremo Tribunal Federal a ordem de Habeas Corpus definitiva, consequentemente o competente e necessário contramandado de prisão em favor da ora paciente”.
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente